Tribunal: TJSP
Processo: 2281831-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. ADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.